Tribunal: CARF
Processo: 17095.721810/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.721810/2021-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.394 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
RJR MINAS EXPORT EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA
QUALIFICADA.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS. DOLO
Na utilização de interposta pessoa no quadro societário da pessoa jurídica,
todos os atos praticados estão viciados pela simulação, já que quem consta no
contrato, não é aquele que, de fato, pratica o ato. Trata-se de infração dolosa
sujeita à multa qualificada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
ATO
ILÍCITO. DOLO OU CULPA.
A responsabilidade tributária pode ser atribuída ao administrador desde que
ocorra a violação a lei, independente se com dolo ou culpa, e que essa violação
gere a determinação ou a manutenção do estado de inadimplemento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
SONEGAÇÃO.
A utilização de interposta pessoa e a apresentação de declarações zeradas
somada à escrituração deficiente e sem a movimentação financeira por diversos
períodos demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal e a intenção de alterar as
características do fato gerador, configurando sonegação e ensejando a
responsabilidade tributária dos administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que a acolhia; ii) por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para excluir a
multa isolada por ausência de apresentação da ECF relativa ao ano-calendário de 2016.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.721810/2021-27
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 07. Ao final, farei os acréscimos necessários.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL nos valores abaixo
discriminados (fls. 4.390/4.449), de fatos geradores ocorridos nos anos de 2016, 2017 e
2018, nos valores abaixo discriminados:

Foi também lavrado auto de infração de multa (fls. 4.450/4.461) pela apresentação da
ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas, ausência de apresentação da
ECF, apresentação extemporânea da EFD Contribuições e pelo descumprimento do
prazo para apresentação da EFD Contribuições no total de R$ 34.000.811,50.
O Relatório Fiscal (fls. 4.462/4543) apurou o que segue:

A fiscalizada emitiu diversas Notas Fiscais (NF-e) a título de remessa de
produção do estabelecimento (Venda de Ouro), com fim específico de
exportação, para 02 empresas comerciais exportadoras, no montante de R$
542.823.384,36:

Não houve recolhimento de IRPJ e CSLL e as DCTFs apresentadas estavam zeradas e
constatou-se o descumprimento de obrigações acessórias relativas à entrega das EFD e
ECF.
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Apesar de intimado e reintimado, o sujeito passivo não apresentou documentação
comprobatória de pagamentos efetuados através das suas contas bancárias, e que não
estavam contabilizados nas ECD.
O atual titular da empresa é o Sr. Bruno Cezar Cecchini, CPF no 234.387.891-91 (a
partir de 31/10/2019). Desde a abertura da empresa em 14/06/2016 ocorreram as
seguintes alterações na titularidade/sociedade da empresa, conforme ato constitutivo e
alterações registradas na JUCEG – Junta Comercial do Estado de Goiás:

As Escriturações Contábeis Digitais – ECD dos anos-calendário 2016, 2017 e 2018
transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) pela empresa
encontram-se com incorreções e omissões, não contêm os elementos suficientes para
identificação das receitas, despesas, apuração do resultado ou apuração de tributos,
inclusive a ECD do ano-calendário 2018 encontra-se sem informações, totalmente
“zerada”, tornando-se imprestáveis para se determinar o lucro real de cada um dos
exercícios.
O contribuinte foi cientificado por aviso de recebimento em 06/08/2019.
Após o comparecimento do procurador na DRF, os Termos enviados para o domicílio
fiscal do contribuinte foram devolvidas pelo motivo ausente após 3 tentativas, portanto,
o termo de reintimação foi enviado ao endereço do titular da empresa que foi
cientificada em 23/10/2019.
O contribuinte optou pelo DTF então o termo de ciência da continuidade do
procedimento fiscal foi encaminhado por este meio. Adicionalmente, o procurador foi
cientificado pessoalmente em 22/10/2019.
O contribuinte retificou as DCTFs após o início da ação fiscal.
Em 09/12/2019, foi recebido correio eletrônico do Sr. Pedro Raposo Jaguaribe
informando que enviou resposta ao Termo de intimação e juntou procuração assinada
pelo novo titular da empresa: Bruno Cezar Cecchini.
Considerando que os exames dos extratos bancários em formato digital (a ser fornecido
pelas instituições financeiras), bem como das fichas cadastrais e cartões de assinaturas,
eram indispensáveis para o prosseguimento da ação fiscal, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, bem como restaram demonstradas as hipóteses de
indispensabilidade previstas no inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.274 de 10/01/2001,
c/c incisos I, III e V do art. 33 da Lei no 9.430/96, e já decorridos 08 meses desde a
primeira intimação para o sujeito passivo apresentar os extratos bancários em formato
digital, sem a efetiva apresentação até àquela data, e não tendo o sujeito passivo optado
por autorizar expressamente o acesso às informações das instituições financeiras pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restou outra alternativa para a fiscalização,
a não ser solicitar a emissão de RMF - Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira junto às instituições financeiras, restando presentes ainda os pressupostos
para se solicitar os extratos de movimentação financeira no formato da Carta-Circular
BACEN no 3.454/2010 (com a origem e destino dos recursos movimentados).
Na resposta apresentada a e-fls. 547 a 548, o sujeito passivo informou não possuir cópia
das notas fiscais referente ao período de 2016 a 2018, mencionadas nos itens números 1
e 2 do TIF em referência, assim como dos processos de lavra garimpeira, uma vez que
estes documentos foram apreendidos nas inúmeras diligências de busca e apreensão
realizadas pela Polícia Federal.
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Inicialmente foram identificados 80 beneficiários (39 pessoas físicas e 41 pessoas
jurídicas) que receberam transferências bancárias da RJR Minas Export EIRELI em
montante superior a R$ 1.000.000,00, considerando as 4 instituições financeiras (Banco
do Brasil, Santander, BRB e Bradesco), totalizando pagamentos no montante de R$
390.686.185,96, conforme planilha (fls. 5.132/5.134:
Além disso, foram identificadas operações nas 04 instituições financeiras que somaram
R$ 15.089.745,50.
Das diligências
1. Omex comécio e exportação de Metais Preciosos
Apresentou relação das Notas Fiscais de compra, comprovantes de pagamento e de
exportação.
2. CHM do Brasil Metais Ltda
Apresentou relação das Notas fiscais de compra, comprovantes de pagamento e de
exportação.
DOS INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE EMPRESA DE FACHADA E DA
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Antes do início do procedimento fiscal existiam indícios que apontavam que a RJR
Minas Export EIRELI, CNPJ no 24.997.228/0001-66, seria uma empresa de fachada,
tendo por objetivo dar aparência de legalidade ao ouro extraído de garimpos
clandestinos, conforme matéria publicada em site jornalístico citando a empresa.
Na matéria jornalística há relato que em 10/06/2019 de apreensão de ouro transportado
ilegalmente em aeronave da fiscalizada e a prisão do passageiro José Celso Rodrigues
Silva que figurou como titular da empresa no período de 14/06/2017 a 03/07/2017 e
sócio com 10% das quotas de 04/07/2017 a 15/05/2018.
No site da Polícia Federal há informação da operação Céu dourado deflagrada em
23/10/2019, decorrente de investigações iniciadas a partir da apreensão de ouro em
aeronave da RJR, com objetivo de combater a extração e a venda ilegal de ouro por
empresas ligadas ao comércio e exportação de minério, com mandados judiciais
expedidos pela 5a Vara da Justiça Federal de Goiânia/GO. A notícia informa ainda que
foram detectados indícios da participação de empresas na emissão de notas fiscais falsas
com o intuito de acobertarem a origem ilegal do ouro, e que uma das prováveis minas,
de onde teria sido extraída parte do ouro apreendido, não estava em funcionamento, o
que corrobora a tese de que o ouro é de origem ilegal e está sendo "esquentado" pelos
investigados através de empresas de fachada.
De acordo com o site da Justiça Federal, em Consulta ao processo no0029901-
57.2019.4.01.3500 da 5a Vara da Justiça Federal em Goiânia, com o assunto Crime
Contra a Ordem econômica, formalizado em 19/09/2019, consta como requeridos dentre
outros a empresa fiscalizada RJR Minas Export Eireli, o Sr. Bruno Cezar Cecchini e a
Sra. Julia Leão Cecchini.
Do Requerimento de Lavra Garimpeira informado nas NF-e. Situação INATIVA
perante a Agência Nacional de Mineração – ANM
Analisando as Notas Fiscais de Venda de Ouro (NCM 71081310 e 71081210) emitidas
pela RJR, nos anos-calendário 2016 e 2017, por vendas efetuadas à Omex Comercio e
Exportação de Metais Preciosos LTDA, constam em todas as Notas Fiscais que a
origem do ouro estaria relacionada com o NUP no 48406-861027/2016-19 /
0009706.00101580/2016-52 da Agência Nacional de Mineração, referente a
requerimento de lavra garimpeira em Faina/GO.
Já nas Notas Fiscais de Venda de Ouro (NCM 71081310 e 71081210) emitidas pela
RJR, no ano-calendário 2018, por vendas efetuadas à C.H.M do Brasil Metais LTDA,
constatamos que em parte das Notas Fiscais emitidas, de no 656 a 768 (4o
trimestre/2018), conforme e-fls. 4245 a 4356, consta no campo observação que a origem
do ouro também estaria relacionada com o NUP no 48406-861027/2016-19 /
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

0009706.00101580/2016-52 da Agência Nacional de Mineração, referente a
requerimento de lavra garimpeira em Faina/GO. Nas demais Notas Fiscais emitidas, de
no 335 a 655 (1o, 2o e 3o trimestres/2018), estranhamente não consta a origem do ouro.
Entretanto, em consulta ao NUP no 48406-861027/2016-19 no site da Agência Nacional
de Mineração, constata-se que se refere a requerimento de lavra garimpeira no
município de Faina/GO, solicitado pela RJR Minas EIRELI, em 13/09/2016, na situação
NÃO ativa (Evento 567 – REQ PLG/INDEFERIMENTO DE PLANO PUB em
16/08/2017). Portanto, depreende-se que o ouro vendido pela RJR Minas Export Eireli,
através das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas de 2016 a 2018, não foi extraído da lavra
garimpeira em Faina/GO, de que trata o NUP no 48406-861027/2016-19 da Agência
Nacional de Mineração, corroborando a suspeita de que se trata de ouro de origem
ilegal, extraído de garimpos clandestinos.
Intimada a apresentar cópia integral do referido processo (NUP no 48406-861027/2016-
19) junto à Agência Nacional de Mineração, bem como da licença ambiental expedida
pelo órgão ambiental competente, que comprovasse a situação regular da lavra
garimpeira em Faina/GO, a contribuinte não apresentou a documentação até a presente
data, corroborando a suspeita de que de fato não havia extração do ouro na lavra
garimpeira localizada em Faina/GO (NUP no 48406-861027/2016-19), cuja numeração
constou nas Notas Fiscais de Venda emitidas pela RJR.
As NF-e de vendas de ouro emitidas pela RJR Minas Export Eireli indicam que foram
extraídas e vendidas mais de 4,1 toneladas de ouro nos anos-calendário 2016 e 2017 e
2018, conforme resumo abaixo:

No entanto, as GFIPs apresentam apenas 03 empregados.
Analisando os arquivos de ECD apresentados durante a fiscalização verificamos que
foram contabilizadas receitas, impostos apurados (IRPJ e CSLL – Lucro Presumido) e
algumas aquisições para o imobilizado e poucas despesas operacionais, sendo R$
3.440,00 em 2016, R$ 13.173,86 em 2017 e R$ 2.840.026,78 em 2018, despesas
incompatíveis com o faturamento de R$ 566.160,00 em 2016, R$ 119.198.483,05 em
2017 e R$ 423.058.741,31 em 2018, corroborando a suspeita que não houve a efetiva
extração do ouro por parte da RJR.
Nas ECD’s a enorme movimentação financeira bancária não estava contabilizada, as
contas bancárias mantidas pela empresa junto ao Banco do Brasil, Santander, BRB e
Bradesco não constaram das ECD’s apresentadas. Apesar de devidamente intimado e
reintimado o sujeito passivo não apresentou os documentos comprobatórios referente
aos pagamentos efetuados através das contas bancárias.
Nos autos do processo no 0021396-77.2019.4.01.3500 foi proferida decisão, onde o
juízo indefere o pedido de restituição do ouro apreendido. Na decisão consta que a
autoridade policial concluiu que Julia e José Celso emprestaram os nomes para constar
no contrato social, ocultando o real proprietário Bruno Cezar Cecchini que admitiu
administra a empresa. Prossegue afirmando que as investigações indicaram que a
extração do ouro não possui autorização legal, sendo realizada por garimpeiros
clandestinos. Prossegue afirmando que a mina de ouro apontada como origem do outro
apreendido não está funcionado ainda, constando apenas obra para construir
alojamentos. Os funcionários são contratados por Bruno Cecchini. A investigação
indica que não só a empresa RJR possa estar sendo utilizada no cometimento do crime
em apuração, mas também as demais empresas da família. Continua, relatando que o
ouro era transportado em aeronaves em compartimentos localizados abaixo dos bancos.
Finaliza concluindo que há fortes indícios de que Bruno Cechini, por meio da empresa
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

RJR, compra ouro ilícito, especialmente na região de Alta Floresta/MT, da empresa
Texas Gold e de outros garimpo ilícitos, e dá aparência de licitude ao ouro usurpado da
União. Vale dizer, em verdade as notas fiscais juntadas aos autos são comprovações da
falsidade ideológicas.
Todos os fundamentos contidos na Decisão corroboram a suspeita de que a RJR Minas
Export Eireli, CNPJ no 24.997.228/0001-66, é uma empresa de fachada constituída
formalmente em 14/06/2016, mas desprovida de finalidades societárias de fato, haja
vista que não exerceu a atividade de extração de minério de metais preciosos,
dedicando-se a atividade ilegal de compra de ouro extraído de garimpos clandestinos e
revendendo-o, com aparente legalidade, para empresas comerciais exportadoras, tendo
como sócio de fato o Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-
ferro”, que figuraram no quadro societário como sócios ou titulares da empresa, a Sra.
Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso Rodrigues Silva.
As diligências nas empresas adquirentes do ouro da RJR Minas Export Eireli
confirmam a participação e a efetiva administração nos negócios da empresa pelo Sr.
Bruno Cezar Cecchini em todo o período fiscalizado
Por meio de diligências junto aos Cartórios de Goiânia foram fornecidas cópias de 06
procurações, que demonstram a participação do Sr. Bruno Cezar Cecchini como sócio
de fato da empresa desde o início das atividades operacionais da empresa.
Constatou-se que parte das movimentações financeiras da empresa RJR Minas Export
eram realizadas diretamente pelo Sr. Bruno Cezar Cecchini, através de procurações
junto aos estabelecimentos bancários Banco do Brasil e BRB. Nos bancos Santander e
Bradesco as movimentações eram realizadas pela Sra. Julia Leão Cecchin
provavelmente sob orientação do pai, o Sr. Bruno Cezar Cecchini. Esses elementos
corroboram a suspeita de que o Sr. Bruno Cezar Cecchini era sócio de
fato/administrador da empresa RJR Minas Export.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRPJ/CSLL
No curso do procedimento fiscal ficou comprovada a omissão de receitas da RJR Minas
Export Eireli na venda de ouro para as comerciais exportadoras Omex Comercio e
Exportação de Metais Preciosos S/A e CHM do Brasil Metais Ltda, conforme Notas
Fiscais Eletrônicas obtidas do SPED às e-fls. 3177 a 3754, corroborada pelas diligências
fiscais efetuadas nas respectivas empresas.
Ocorre que as ECD’s retificadoras apresentadas limitaram-se em contabilizar as receitas
inicialmente omitidas, apurar tributos (IRPJ e CSLL) pelo lucro presumido e algumas
aquisições para o imobilizado e despesas operacionais. As despesas contabilizadas são
muito pequenas em comparação com o faturamento obtido nos exercícios, e ainda a
movimentação financeira bancária não está contabilizada nas referidas ECD’s, de modo
que as ECD’s retificadoras apresentadas também são imprestáveis para se apurar o
Lucro Real nos anos calendário 2016, 2017 e 2018, não restando outra alternativa à
fiscalização a não ser a apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Arbitrado.
Ressalte-se que o sujeito passivo permaneceu omisso na entrega da ECF dos anos-
calendário 2016 e não apresentou ECF retificadores dos anos-calendário 2017 e 2018,
contendo a correta apuração do Lucro Real de cada exercício. Repise-se ainda que o
sujeito passivo já havia transmitido DCTF’s após o início do procedimento fiscal sob a
forma de tributação pelo Lucro Arbitrado.
A Receita Bruta conhecida será determinada pelo somatório dos Valores Totais das
Notas Fiscais (NF-e) de Venda de Ouro emitidas pela RJR Minas Export Eireli nos
anos-calendário 2016, 2017 e 2018, conforme arquivos digitais juntados ao processo
como arquivos não pagináveis às e-fls. 3177 a 3179, bem como, para melhor
visualização, foram juntadas as DANFE’s – Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica em formato pdf às e-fls. 3180 a 3740. Ressalte-se que as compras foram
devidamente confirmadas pelas empresas comerciais exportadoras que adquiriram o
ouro, conforme diligências fiscais efetuadas nas empresas.

Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Da Multa Qualificada
O sujeito passivo praticou reiteradamente infrações à legislação tributária, haja vista
que, conforme já demonstrado, auferiu receitas milionárias na venda de ouro a partir de
dezembro 2016 até o último mês fiscalizado, em dezembro/2018, e omitiu
sistematicamente as receitas nos 3 exercícios fiscalizados, não as tendo informado nas
Escriturações Contábeis Digitais – ECD e Escrituração Contábil Fiscal – ECF dos anos-
calendário 2016, 2017 e 2018.
Todo o exposto corrobora a suspeita de que a RJR é uma empresa de fachada
constituída formalmente em 14/06/2016, mas desprovida de finalidades societárias de
fato, haja vista que não exerceu a atividade de extração de minério de metais preciosos,
dedicando-se a atividade ilegal de compra de ouro extraído de garimpos clandestinos e
revendendo-o, com aparente legalidade, para empresas comerciais exportadoras, tendo
como sócio de fato o Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-
ferro”, que figuraram no quadro societário como sócios ou titulares da empresa no
período fiscalizado, a Sra. Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso
Rodrigues Silva, que não possuem capacidade financeira e patrimônio compatíveis com
a atividade milionária desenvolvida pela RJR Minas Export.
A conduta adotada pelo sujeito a passivo, demonstra a intenção de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente, ao não contabilizar as receitas
auferidas com a venda do ouro, não apurar os tributos devidos e não apresentar DCTF
ou apresenta-las “zeradas”, bem como restou caracterizada que se trata de empresa de
fachada, tendo por objetivo dar aparência de legalidade ao ouro extraído de garimpo
clandestino, e com a interposição de pessoas no seu quadro societário, enseja a
aplicação da multa qualificada.
Das multas pelo descumprimento das obrigações acessórias – SPED/ECF e
SPED/Contribuições
No curso do procedimento fiscal foi constatado o descumprimento de obrigações
acessórias relativas à entrega das Escriturações Contábeis Fiscais – ECF’s dos anos-
calendários 2016, 2017 e 2018, e das EFD-Contribuições (Pis/Pasep e Cofins) dos
períodos de apuração de 12/2016 a 12/2018, ficando o sujeito passeio sujeito ao
lançamento das multas regulamentares previstas no art. 6o da IN RFB no 1.422/2013 no
caso das ECF’s e art. 10o da IN RFB no 1.252/202 no caso das EFD-Contribuições.
Das multas regulamentares relativas às ECF’s dos anos-calendários 2016, 2017 e 2018
Multa regulamentar relativa à ECF ano calendário 2016
O sujeito foi cientificado que se encontrava omisso na transmissão ao SPED da ECF do
ano-calendário 2016, obrigatória nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.422, de
19/12/2013, ficando sujeito à multa prevista no art. 6o da IN RFB no 1.422, e intimado a
apresentar/transmitir ao SPED a referida ECF no prazo de 20 dias corridos, e se
houvesse a apresentação transmissão no prazo, seria concedido o benefício da redução
prevista no inciso I do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598 de 26/12/1977, em 25%,
conforme inciso IV do § 2o do art. 8-A do Decreto-Lei no 1.598 de 26/12/1977, com
redação dada pela Lei no 12.973/2014.

No entanto, de fato não houve a apresentação/transmissão ao SPED da ECF do ano-
calendário 2016 até a presente data.
Considerando que não houve a entrega da ECF/2016 será lançada a multa prevista no
inciso I do art. 8-A do Decreto-Lei no 1.598/77. Decorridos mais de 40 meses do prazo
da entrega (31/07/2017), a multa será limitada a 10% do lucro líquido antes do Imposto
de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sem a
redução prevista no item IV do § 2o do art. 8-A do Decreto-Lei no 1.598/77.
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Multas regulamentares relativas as ECF’s dos anos-calendário 2017 e 2018
O sujeito foi cientificado que as ECF’s dos anos-calendário 2017 e 2018 continham
incorreções e omissões, imprestáveis para se demonstrar à correta apuração do Lucro
Real, sendo que a ECF/2017 continha boa parte dos registros em banco, já a ECF/2018
encontrava-se totalmente sem informações (“zerada”), ficando sujeito à multa prevista
no art. 6o da IN RFB no 1422/2013, e intimado a apresentar, no prazo de 20 dias, as
ECF’s-retificadoras com as devidas correções e a correta apuração do Lucro Real em
cada exercício, e se houvesse a apresentação/transmissão no prazo, seria concedido o
benefício da redução em 50%, prevista no inciso II do § 3o do art. 8-A do Decreto-Lei no
1.598 de 26/12/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.
No entanto, de fato não houve a apresentação/transmissão ao SPED das ECF’s
Retificadoras dos anos-calendários 2017 e 2018 contendo a correta apuração do Lucro
Real até a presente data.
Considerando que não houve a entrega das ECF’s-retificadoras dos anos-calendário
2017 e 2018 será lançada para cada ECF, a multa prevista no inciso II do art. 8-A do
Decreto-Lei no 1.598/77, ou seja, 3% do valor omitido, inexato ou incorreto, sem a
redução prevista no item II do § 3o do art. 8-A do Decreto-Lei no 1.598/77.
Para a determinação da base de cálculo das multas, considerando que as ECF’s originais
não dispunham de elementos para a correta apuração do Lucro Real, pois não continham
as Receitas, os custos dos bens e serviços e nem qualquer despesa operacional, ou seja,
diversas informações obrigatórias foram omitidas nas ECF’s, será então utilizada para a
base de cálculo das multas regulamentares, a principal informação omitida pelo sujeito
passivo nas ECF’s, que foram as Receitas de Venda de Mercadorias e Produtos a
Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação em cada um dos anos-
calendário.
Das multas regulamentares relativas as EFD’s-Contribuições dos períodos de apuração
de dezembro/2016 a dezembro/2018
O sujeito foi cientificado que até aquela data não constava a entrega das Escriturações
Fiscais Digitais das Contribuições para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita (EFD-Contribuições) dos anos-calendários 2016, 2017 e 2018, obrigatórias nos
termos da IN RFB no 1.252 de 01/03/2012, e intimado a apresentar (transmitir ao
ambiente SPED) no prazo de 20 dias corridos as referidas EFD-Contribuições,
sujeitando-o à multa prevista no art. 10o da referida Instrução Normativa.
Conforme Recibos de Entrega da Escrituração Fiscal Digital – Contribuições juntados
pelo sujeito passivo, conforme e-fls. 167 a 197, o sujeito passivo transmitiu em
04/10/2019, 07/10/2019 e 08/10/2019 as EFD-Contribuições dos anos-calendário 2016,
2017 e 2018, em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, portanto, dentro do prazo estabelecido em intimação,
devendo ser concedida o benefício da redução da multa a 75%, conforme inciso II do §
único do art. 12 da Lei no 8.218/91, para os fatos geradores após 30/05/2018 ou
anteriores a 30/05/2018, se for mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 106 da
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional.
DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
As infrações tributárias cometidas decorreram de ações e omissões dolosas tendentes a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Conforme já descrito no Relatório Fiscal, constatamos que a RJR Minas Export Eireli,
CNPJ no 24.9973228/0001-66, é uma empresa constituída formalmente em 14/06/2016,
mas desprovida de finalidades societárias de fato, haja vista que não exerceu a atividade
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

de extração de minério de metais preciosos, dedicando-se a atividade ilegal de compra
de ouro extraído de garimpos clandestinos e revendendo-o, com aparente legalidade,
para empresas comerciais exportadoras, tendo como sócio de fato, desde a abertura, o
Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-ferro”, que figuraram
no quadro societário como sócios ou titulares da empresa, a Sra. Julia Leão Cecchini
(Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso Rodrigues Silva, conforme quadro acima.
Todas as 03 pessoas físicas mencionadas acima serão arroladas como responsáveis
solidários nos Autos de Infração de que trata o presente processo, haja vista a
participação efetiva no esquema criminoso, desde a abertura da empresa, conforme
detalhamento a seguir:
Do responsável solidário Bruno Cezar Cecchini
O Sr. Bruno Cezar Cecchini, CPF no 234.387.891-91, apesar de não figurar como sócio
ou titular de direito da empresa RJR no período fiscalizado, é sócio de fato e
administrador da empresa RJR desde a sua abertura, passando a condição de titular de
direito da empresa somente após o início do procedimento fiscal, conforme Alteração
Contratual registrada na JUCEG em 31/10/2019.
Nas diligências junto a Omex e a CHM, foi respondido que os contatos comerciais eram
efetuados com Bruno Cezar Cechini, sendo que a Omex apontou também Julia e José
Celso. O Sr. Bruno é inclusive avalista do contrato de fornecimento entre a CHM e
RJR, conforme resposta da diligenciada.
Nas diligências efetuadas junto aos Cartórios, tratadas nos itens D.3 e D.4 do presente
Relatório Fiscal, solicitando cópias de procurações, fica demonstrado que o Sr. Bruno
Cezar Cecchini tinha amplos e gerais poderes na administração da empresa RJR Minas
Export Eireli, inclusive em estabelecimentos bancários.
O Sr. Bruno Cezar Cecchini foi beneficiário direto de 08 pagamentos, não escriturados e
não comprovadas as operações ou causas, efetuados pela RJR Minas Export Eireli no
período compreendido entre 17/10/2017 a 18/10/2018 totalizando R$ 338.100,00.
Da responsável solidária Julia Leão Cecchini
A Sra. Julia Leão Cecchini figurou como sócia-administradora da autuada, de
03/07/2017 a 15/05/2018 e como titular de 15/05/2018 até 31/10/2019, quase todo o
período fiscalizado.
Já constava uma procuração lhe outorgando poderes desde 06/02/2017 junto ao Banco
do Brasil.
Os cartões de assinatura demonstram que a Sra. Julia efetivamente participou da
administração/operação da empresa ao abrir as contas bancárias e movimentá-las,
mesmo que, em tese, sob a orientação do pai.
A Omex respondeu que o contato comercial foi efetuado com Bruno, Julia e José.
A Sra. Julia Leão Cecchini foi beneficiária de 29 pagamentos, não escriturados e não
comprovadas as operações ou causas, efetuados pela RJR Minas Export Eireli no
período compreendido entre 17/07/2016 a 09/10/2018 totalizando R$ 585.754,00.
Resta clara a participação consciente da Sra. Julia Leão Cecchini no esquema criado
para venda de ouro originado de garimpos clandestinos através da RJR Minas Export
Eireli, na qual foi procuradora, sócia-administradora e titular durante o período
fiscalizado, ainda que na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro” do seu pai o
Sr. Bruno Cezar Cecchini.
Do responsável solidário José Celso Rodrigues Silva
O Sr. José Celso Rodrigues Silva foi o responsável pela abertura da empresa RJR Minas
Export Eireli em 14/06/2016, passando a condição de sócio em 03/07/2017 e retirando-
se da sociedade em 15/05/2018.
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Nos autos do processo judicial no 0021396-77.2019.4.01.3500 consta uma decisão que
evidencia a participação do Sr. José Celso Rodrigues Silva como participante consciente
do esquema criminoso, na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro".
A Omex informou que um dos contatos comerciais seria Jose Celso Rodrigues Silva.
Os cartões de assinatura apresentados pelos bancos demonstram que o Sr. José Celso
Rodrigues Silva efetivamente participou da administração/operação da empresa ao abrir
as contas bancárias e movimentá-las, mesmo que, em tese, sob orientação do Sr. Bruno
Cezar Cecchini
O Sr. José Celso Rodrigues Silva permaneceu formalmente na empresa RJR Minas
Export Eireli na condição de titular de 14/06/2016 a 03/07/2017 e como sócio até
15/05/2018, portanto, quase todo o período fiscalizado. Entretanto, constatamos que o
mesmo permaneceu colaborando com a administração da empresa, uma vez que
constam GFIP’s de novembro/2018 e dezembro/2018, nas quais o Sr. José Celso
aparece como beneficiário de rendimentos no montante de R$ 3.000,00 em cada mês.
Constatamos ainda que o passageiro preso em 10/06/2019, transportando ouro irregular
na aeronave de propriedade da RJR tratava-se do Sr. José Celso Rodrigues Silva,
conforme auto de prisão em flagrante.
Constatou-se que o Sr. José Celso Rodrigues Silva foi beneficiário de 103 pagamentos
não escriturados e não comprovadas as operações ou causas, efetuados pela RJR Minas
Export Eireli no período compreendido entre 20/12/2016 a 08/11/2018 totalizando R$
1.030.577,49.
Resta clara a participação consciente do Sr. Jose Celso Rodrigues Silva no esquema
criado para venda de ouro originado de garimpos clandestinos através da RJR Minas
Export Eireli, na qual figurou como titular e sócio durante o período fiscalizado, ainda
que na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro” do Sr. Bruno Cezar Cecchini.
O contribuinte e os responsáveis foram cientificados e apresentaram impugnação
conforme tabela abaixo:

A fiscalizada apresentou impugnação alegando em síntese o que se segue:
- Decadência dos fatos geradores de 2016;
- Falta de critério jurídico na formação da base de cálculo uma vez que os mesmos
valores que foram objeto de autuação do IRPJ e reflexos, também o foram para IRRF;
- Ao invés de formalizar um único lançamento tributário, imputando eventual exigência
tributária adicional à título de glosa de despesas, a d. Fiscalização optou por formalizar
dois processos administrativos que, neste caso, em razão da hipotética inconsistência
dos registros contábeis, apurou-se o imposto pelo Lucro Arbitrado e, naquele outro,
tributou-se à alíquota de 35% todos os pagamentos efetuados pela Requerente;
- Além da incidência dupla sobre a mesma base de cálculo, o mesmo ocorreu em relação
à multa qualificada;
- Erro no arbitramento do Lucro para o ano de 2016, uma vez que desconsiderou a ECD
para fins de apuração do IRPJ, mas considerou o valor lá informado para base de
cálculo da multa;
- Não poderia ser aplicada a multa qualificada de 150%, pois, não ocorreu nenhuma
hipótese de conduta simulada, dolosa ou fraudulenta por parte do requerente neste caso;
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

- É ilógico pensar que a Requerente buscou retardar ou impedir o conhecimento de
alguma obrigação tributária quando ela própria emite Notas Fiscais em valores
superiores e meio bilhão de reais e, em decorrência dessa conduta (emissão dos
documentos fiscais), é que se formalizou o presente Auto de Infração;
- A PGFN cobrou a multa pelo atraso na entrega das DCTFs, o que não deveria ocorrer
visto que foram desconsideradas no presente lançamento;
- Ao invés de meras suspeitas, a Autoridade Fiscal deve trazer provas inequívocas da
ocorrência desses vícios no caso concreto para que, somente assim, possam aplicar a
penalidade sob a forma qualificada de 150%;
- os argumentos de que a atividade seria ilícita não valida a aplicação da multa de ofício
qualificada;
- Quanto ao argumento da reiteração da conduta da requerente, entende-se que essa
prática já foi penalizada pelo arbitramento e subseqüente aplicação da multa de
qualificada de seu lucro, de modo que a multa qualificada não pode ser exigida seja
pela ausência de outros elementos probatórios que evidenciem a presença de dolo
específico e duplicidade de finalização, penalizando a recorrente sobre a mesma base de
cálculo, duas vezes;
Cita decisão do CARF de que a mera reiteração de condutas não justificam a aplicação
da multa, sendo necessário demonstrar que tais condutas não decorreram de erro de fato;
- As duas multas são aplicadas sob a mesmíssima fundamentação e base de cálculo;
- A aplicação de sanções deve sempre seguir o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade;
- Com relação ao erro na apuração da base de cálculo, requer a Impugnante a baixa do
processo em diligência, a fim de que sejam refeitos os cálculos relativos à base de
cálculo apurada, especificamente no tocante aos custos e despesas incorridas, fictamente
presumidas através do Lucro Arbitrado, sob pena de incorrer em bis in idem;
Os responsáveis apresentaram impugnação em separado, com as mesmas alegações,
conforme abaixo resumido:
- a aplicação do art. 135, III, CTN pressupõe para sua aplicação que os sócios,
acionistas, os gerentes e/ ou administradores devem praticar atos de gestão e a obrigação
tributária deve decorrer de atos praticados com abuso de poder ou contrários à lei,
contrato social ou estatutos.
- a fiscalização não demonstrou qualquer ato fraudulento que pudesse, em tese, justificar
a responsabilização do ora impugnante.
- a fiscalização não trouxe qualquer indício ou elemento de prova de que houve infração
à lei, contrato social ou estatuto;
- a falta de regularidade de escrita fiscal e o inadimplemento tributário não são
suficientes para transferir a responsabilidade tributária na forma do art. 135, III do CTN.
- ante a inexistência de individualização e comprovação de qualquer ato doloso
praticado pelo requerente, tampouco qualquer conduta por ele realizado à margem da
lei, tem-se como configurada, a não mais poder, sua ilegitimidade passiva, a qual deverá
ser prontamente reconhecida e corrigida pelo julgamento.

Em 09 de setembro de 2021, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
07 negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
DOLO
Na utilização de interposta pessoa no quadro societário da pessoa jurídica, todos os atos
praticados estão viciados pela simulação, já que quem consta no contrato, não é aquele
que, de fato, pratica o ato. Trata-se de infração dolosa sujeita à multa qualificada.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO.
A alegação de que as multas são confiscatórias e violam os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam
de exigências fundadas em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não
lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ATO ILÍCITO.
DOLO OU CULPA.
A responsabilidade tributária pode ser atribuída ao administrador desde que ocorra a
violação a lei, independente se com dolo ou culpa, e que essa violação gere a
determinação ou a manutenção do estado de inadimplemento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO.
A utilização de interposta pessoa e a apresentação de declarações zeradas somada à
escrituração deficiente e sem a movimentação financeira por diversos períodos
demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal e a intenção de alterar as características do fato gerador, configurando
sonegação e ensejando a responsabilidade tributária dos administradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Cientificados (fls. 4544, 4546, 4549,4551) a empresa e os responsáveis solidários
apresentaram os respectivos recursos voluntários nos quais reiteram as alegações já suscitadas
quando da impugnação. Em particular pedem a juntada da decisão proferida pela 5a Vara Federal
Criminal da Seção Judiciária de Goiania que decidiu pela liberação da aeronave utilizada na prisão
em flagrante bem como do ouro condicionada esta última a prestação de caução idônea em relação à
50% do ouro apreendido.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Preliminarmente, alega a Recorrente que relação as notas fiscais emitidas em
19.12.2016 e 29.12.2016 nos valores de R$ 238.000,00 e R$ 328.160,00 respectivamente não
poderiam constar do auto de infração. Isso porque, nos termos do artigo 173, I, do CTN, a data
final para que esses valores pudessem constar da base de cálculo do lançamento a data final seria
01/01/2021 e não no dia 31/12/2021, como consignado no acórdão recorrido.
A decisão recorrida, como apontado, negou provimento à alegação de decadência
parcial nos seguintes termos:

Da alegação de Decadência dos fatos geradores ocorridos em 2016
O contribuinte alega que ocorreu a decadência dos fatos geradores de 2016, visto que o
prazo iniciou-se em 01/01/2017, e somente foi cientificada em 22/03/2021.
De fato o início da contagem do prazo decadencial de 5 anos para o IRPJ e CSLL, cujos
fatos geradores ocorreram em 2016 é 01/01/2017, uma vez que não foram identificados
pagamentos, o que desloca a regra para o art. 173, inciso I do CTN. Assim sendo, o fim
do prazo de 5 anos ocorre em 31/12/2021. Considerando que o contribuinte foi
cientificado em 22/03/2021, não ocorreu a alegada decadência.

Correta a contagem do prazo efetuada pela decisão recorrida. De acordo com o
artigo 173 o prazo de 5 anos é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Sendo assim, a contagem seria a seguinte:
2016 – Data em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2017 – Exercício seguinte ao ano em que lançamento poderia ter sido efetuado
01/01/2017 – 1o dia do exercício seguinte àquele ano
01/01/2018 - contagem de 1 ano
01/01/2019 – contagem de 2 anos
01/01/2020- contagem de 3 anos
01/01/2021 – contagem de 4 anos
01/01/2022 – completam-se 5 anos.

Correta portanto a decisão recorrida ao afirmar que o prazo final para o
lançamento discutido nos presentes autos seria 31/12/2021. Sendo assim, como o contribuinte foi
cientificado em 22/03/2021, não há que se falar em decadência.

2) MÉRITO
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

2.1) DA FALTA DE CRITÉRIO JURÍDICO NA FORMAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.

Em sua impugnação o contribuinte alega falta de critério jurídico na formação da
base de cálculo, uma vez que os mesmos valores que foram objeto de autuação do IRPJ e
reflexos, também o foram para o IRRF.
A decisão recorrida negou provimento à mencionada alegação por entender que
não se tratam dos mesmos valores, enquanto a tributação do IRPJ e reflexos ocorre sobre a
receita, a incidência da retenção na fonte ocorre no pagamento. Alegou também que a
tributação do IRPJ e reflexos ocorre sobre a receita, a incidência da retenção na fonte ocorre
no pagamento. Por fim, conclui que não há que se falar em bitributação, ou cobrança em
duplicidade, sendo certo que a tributação não se deu sobre os mesmos valores. Os fatos
geradores são distintos, as bases de cálculo também.
Irresignada, a contribuinte alega, em seu recurso voluntário que:

Induz a fiscalização que a Recorrente “deseja que seja reduzida da base de calculo o
valor relativo a presunção de custos e despesas do Lucro Arbitrado, visto que nesta
forma de apuração o Lucro a ser tributado e determinado pela aplicação de um
coeficiente de determinação do Lucro (fls. 4.390/4.4549).”
Essa premissa, contudo, é completamente equivocada. O que a Recorrente defendeu em
sua impugnação é que ante o arbitramento do Lucro, a base de calculo do
lançamento que diz respeito o PAF n ̊. 17095.721811/2021-71 deveria ter
considerado as despesas e os custos da operação para fins de calculo do
imposto supostamente devido. Isso porque e ilógico que para os mesmos períodos de
apuração e relacionado aos mesmíssimos fatos considere-se, para fins de cobrança da
IRPJ e Reflexos o Lucro Arbitrado que, como se sabe, considera custos e despesas para
formação da receita bruta, ao passo em que, em um segundo lançamento, estes mesmos
custos e despesas sejam solenemente ignorados para formação da base de calculo.
(grifos no original)

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a irresignação do contribuinte não
se refere à base de cálculo utilizada para lançamento neste processo, conforme se verifica pelo
trecho do recurso voluntário acima transcrito no qual afirma que tendo em vista o arbitramento
do lucro efetuado no presente processo “a base de cálculo do lançamento que diz respeito ao
PAF 17095.721811/2021-71 deveria ter considerado as despesas e os custos da operação para
fins de cálculo para fins de cálculo do imposto supostamente devido”
Sendo assim, a irresignação, aparentemente, é endereçada à base de cálculo relativa
ao processo de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados.
Por outro lado, se o que se queria dizer é que diante do lançamento do IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados deveriam ter sido consideradas os custos
e despesas relativos na base de cálculo do presente processo, como interpretado, pela decisão
recorrida. Eventual controvérsia ocorreria se no presente lançamento tivesse sido efetuada a glosa de
despesas e no outro processo tivesse sido efetuado o lançamento do IRF sobre pagamento sem causa
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

ou a beneficiário não identificado. No entanto, como bem ressaltado pela decisão recorrida o
lançamento do presente processo utilizou como base de cálculo o lucro arbitrado o qual tributa
apenas o resultado da aplicação do coeficiente de determinação do lucro sobre o valor da receita
apurada.
2.2) DO ERRO NO ARBITRAMENTO DO LUCRO PARA O ANO-
CALENDÁRIO DE 2016 E DO LANÇAMENTO PARA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA
POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ECD.

Em sua impugnação a contribuinte alegou erro no arbitramento do lucro para o ano de
2016, uma vez que a ECD foi desconsiderada para fins de apuração do IRPJ, mas o valor lá
informado foi considerado para base de cálculo da multa.
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu correto o arbitramento do lucro tendo em
vista a afirmação da autoridade fiscal de que as ECD ́s retificadoras apresentadas pela contribuinte
durante o procedimento fiscal eram imprestáveis para apuração do lucro real. Confira-se:

Conforme consta no relatório fiscais, as Escriturações Contábeis Digitais – ECD dos
anos-calendário 2016, 2017 e 2018 que foram transmitidas ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) pela empresa, encontravam-se com incorreções e omissões,
não contendo os elementos suficientes para identificação das receitas, despesas,
apuração do resultado ou apuração de tributos, inclusive a ECD do ano-calendário 2018
encontrava-se sem informações, totalmente “zerada”, tornando-se imprestáveis para se
determinar o lucro real de cada um dos exercícios, sendo intimado a apresentar as
ECD’s dos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, contendo a correta apuração do Lucro
Real de cada exercício.
O próprio contribuinte apresentou DCTF, após o início do procedimento fiscal, adotou a
forma de tributação pelo Lucro Arbitrado, sem, contudo, apresentar ECD ou ECF
contendo a correta apuração do Lucro Real.
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou ECDs retificadoras, sem
conseguir transmiti-las tendo em vista que o prazo para retificação já havia expirado.
A fiscalização analisou tais retificadoras, para verificar a possibilidade de apuração dos
tributos pelo Lucro Real e apurou que eram imprestáveis para a apuração do Lucro
Real, conforme trecho abaixo reproduzido:
“213. Ocorre que as ECD’s retificadoras apresentadas limitaram-se em
contabilizar as receitas inicialmente omitidas, apurar tributos (IRPJ e CSLL)
pelo lucro presumido e algumas aquisições para o imobilizado e despesas
operacionais. As despesas contabilizadas são muito pequenas em comparação
com o faturamento obtido nos exercícios, e ainda a movimentação financeira
bancária não está contabilizada nas referidas ECD’s, de modo que as ECD’s
retificadoras apresentadas também são imprestáveis para se apurar o Lucro
Real nos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, não restando outra alternativa à
fiscalização a não ser a apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Arbitrado.”
Portanto, correto o Arbitramento conforme previsto no art. 47 da Lei no 8.981/1995,
abaixo citado:
(...)

Quanto à multa por falta de entrega de ECF, esta é calculada com base no Lucro
Líquido antes do Imposto de renda, portanto, na ausência de outros elementos foi
considerado o valor informado pelo contribuinte na ECD retificadora apresentada
durante a fiscalização.
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Portanto, correta também a apuração da multa.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que o erro por ela impugnado foi
ignorado pela decisão recorrida.
“ Isso porque, de forma absolutamente contraditória, alguns itens seguintes do TVF
confirmaram que a ECD do ano-calendário de 2016 – então imprestável e
desconsiderada – foi hábil a demonstrar o lucro líquido antes da (sic) IRPJ e da CSLL,
razão pela qual foi validada para fins de quantificação da base de cálculo da multa pela
não entrega da ECF do mesmo período. Veja-se:
(...)
Logo, como que um documento que foi desconsiderado justamente porque “as
despesas contabilizadas são muito pequenas em comparação com o faturamento obtido
nos exercícios, e ainda a movimentação financeira bancária não está contabilizada nas
referidas ECD ́s, de modo que a ECD ́s retificadoras apresentadas são imprestáveis
pode ser posteriormente validado para fins de apuração e cálculo da multa pela não
entrega tempestiva.
Verifica-se assim que, embora a decisão recorrida tenha considerado que a matéria
relativa à multa por atraso na ECF esteja preclusa por ausência de questionamento, entendo que as
alegações do contribuinte nesse tópico se referem tanto à impugnação do lucro arbitrado relativo ao
ano de 2016 quanto ao lançamento da multa por atraso na entrega da ECF.
Isso porque o que pretende o contribuinte é que, ou bem se aceite a ECD retificadora
por ele apresentada (o que anularia o lançamento por arbitramento) ou se se cancela o lançamento da
multa que tomou como base de cálculo o lucro líquido constante da mencionada ECD.
De fato, embora o TVF tenha desconsiderado a ECD retificadora para apuração do
lucro real, fez o lançamento da multa com base da mencionada declaração retificadora, conforme se
verifica pelo item 238 do relatório fiscal abaixo transcrito:

238. No ano-calendário 2016 ocorreu a apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro
Arbitrado, conforme tratado no item F.1 do presente Relatório Fiscal. Entretanto a
Escrituração Contábil Digital – ECD Retificadora do ano-calendário 2016 apresentada
pelo contribuinte à fiscalização em 26/10/2020, conforme e-fls. 609, apesar de ainda
conter poucas informações, apresenta, através do Demonstrativo do Resultado do
Exercício – DRE, um Lucro Líquido do Exercício antes do IRPJ e da CSLL do
montante de R$ 548.452,77, conforme abaixo, sendo esta portanto, a base de cálculo da
multa pela não entrega da ECF/2016.

Conforme mencionado pelo TVF os fundamentos legais para a aplicação das
multas por ausência de entrega de ECF e ECD foram, respectivamente, o 6o da IN RFB no
1.422/2013
IN RFB 1.422/2013

Art.6o - A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3o ,
ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 8-A do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
com a redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.

Del 1.598/77
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que
o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato
ou incorreto.
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em:
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais);
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo.
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida:
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta) dias
após o prazo;
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo;
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação.
(...)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá
ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (grifamos)

Em relação à multa regulamentar relativa à ECF do ano-calendário de 2016 a
fiscalização efetuou o lançamento com base no artigo 8-A, inciso I, do DL 1.598/77 acima transcrito,
vale dizer “equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento)
relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o
livro;”
De acordo com o §4o do art. 8-A do Decreto – Lei no 1.598/77 com a redação dada
pela Lei no 12.973/14, quando não houver lucro líquido (caso dos autos, pois a fiscalização
desconsiderou o lucro líquido apresentado pelo contribuinte e efetuou o lançamento por
arbitramento) deverá ser utilizado o lucro líquido do último período de apuração informado.
Sendo assim, tendo em vista que a fiscalização desconsiderou a entendo incorreta a
base de cálculo utilizada na imputação da multa isolada por ausência de entrega da ECF relativa ao
ano de 2016.
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Em relação às multas isoladas relativas às ECF ́s dos anos-calendários 2017 e
2018 a fiscalização utilizou como base de cálculo o inciso II do artigo 8A acima transcrito, qual
seja, 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato ou
incorreto.
Nesse ponto, entendo correta a aplicação da multa relativamente aos anos-calendários
de 2017 e 2018, uma vez que, para esses exercícios não houve entrega das ECF retificadoras e, em
razão disso, o lançamento não foi efetuado tomando como base o lucro líquido declarado pelo
contribuinte.
Em relação ao ano-calendário de 2016 deve ser cancelada a multa pelas razões acima
expostas.

2.3) DA MULTA QUALIFICADA

Em sua impugnação a contribuinte alegou que a multa qualificada não poderia ser
aplicada, uma vez que não teria ocorrido nenhuma hipótese de conduta simulada, dolosa ou
fraudulenta. Acrescenta que não há como alegar que a requerente buscou retardar ou impedir o
conhecimento de alguma obrigação tributária quando ela própria emite Notas Fiscais em valores
superiores e meio bilhão de reais. Alega ainda que não foram trazidas provas inequívocas da
ocorrência desses vícios.
Tais alegações foram rejeitas pela decisão recorrida com base nos seguintes
fundamentos:
A fiscalização qualificou a multa sob o fundamento de que o sujeito passivo praticou
reiteradamente infrações à legislação tributária e que haveria interposição de pessoas no
quadro societário, uma vez que o sócio de fato Sr. Bruno Cezar Cecchini não constava
do quadro societário e a Sra. Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso
Rodrigues Silva não possuem capacidade financeira e patrimônio compatíveis com a
atividade milionária desenvolvida pela RJR Minas Export.
Em caso de utilização de interposta pessoa no quadro societário, não há dúvidas de que
houve dolo. Na interposição, todos os atos praticados estão viciados, já que quem consta
nos contratos, não é aquele que, de fato, pratica o ato. Trata-se de uma infração dolosa,
já que é patente o intuito de evitar uma responsabilização, portanto, o lançamento das
infrações apuradas deve ser com multa qualificada, pois foram alteradas características
do fato gerador (sujeito passivo).
A apresentação de declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as
tendo informado nas ECD e ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ainda que o contribuinte tenha emitido
Notas Fiscais. Contrariamente ao que alega o contribuinte, o arbitramento ocorrido não
foi penalização em função da apresentação de declarações zeradas, arbitramento é forma
de apuração do Lucro. Tampouco a apresentação de escrituração sem a movimentação
financeira, a apresentação de declarações zeradas durante vários períodos não podem ser
considerados meros erro de fato.

Em seu recurso voluntário, a contribuinte reitera a alegação de que a
argumentação utilizada para qualificação da multa foi a mesma tanto no presente processo
quanto no processo relativo ao IRRF. Que somadas as duas multas equivalem ao percentual de
300% sobre o tributo apurado o que seria ilegal por ser desproporcional.
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Alega que é incorreta a alegação de dolo, uma vez que a fiscalização se iniciou em
razão das notas fiscais por ela emitida.
Alega que a argumentação utilizada no lançamento de que a atividade empresarial
explorada pela Recorrente seria ilícita em face dos inquéritos policias instaurados pela polícia
federal para apurar irregularidades no comércio de ouro não poderiam, isoladamente, validar a
qualificação da multa.
Por fim, alega que a 5a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiânia
“reconheceu a ausência de indícios de autoria e materialidade da prática de qualquer crime
investigado no mencionado inquérito.
O argumento relativo à ausência de proporcionalidade das multas não pode ser
conhecido, uma vez que, nos termos da súmula CARF no 2 “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
O fato da fiscalização ter se iniciado em razão das notas fiscais por ela emitidas não
excluem o dolo, pois, conforme demonstrado no trabalho fiscal, a contribuinte não se desincumbiu
das obrigações acessórias às quais estava sujeita e além disso apresentou declarações zeradas quando
sabidamente tinha auferido receitas tributáveis. Sendo assim, incorreta a alegação de que a
fiscalização teria se utilizado para fundamentar a qualificação das multas, unicamente, das alegações
constantes do inquérito policial. Isso fica claro pela transcrição do trecho do relatório fiscal que trata
da qualificação da multa. Confira-se:
F.1.1 - Da Multa Qualificada (150%), vinculada ao IRPJ e CSLL
228. Da prática reiterada de infração à legislação tributária
229. Inicialmente verificamos que o sujeito passivo praticou reiteradamente infrações à
legislação tributária, haja vista que, conforme já demonstrado, auferiu receitas
milionárias na venda de ouro a partir de dezembro 2016 até o último mês fiscalizado,
em dezembro/2018, e omitiu sistematicamente as receitas nos 3 exercícios fiscalizados,
não as tendo informado nas Escriturações Contábeis Digitais – ECD e Escrituração
Contábil Fiscal – ECF dos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, antes do início do
procedimento fiscal.
230. Consequentemente não apurou o Lucro Real e os tributos IRPJ e CSLL devidos, e
limitou-se a apresentar DCTF’s - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, antes do início do procedimento fiscal, apenas dos períodos de apuração
de 06 e 07 de 2016, 01/2017 e 01/2018 e ainda assim, todas sem informações sobre
débitos a pagar – totalmente “zeradas”.
231. Do indício de se tratar de empresa de fachada e interposição de pessoas no quadro
societário da RJR Minas Export
232. Todo o já exposto no presente Relatório Fiscal corroboram a suspeita de que a RJR
Minas Export Eireli, CNPJ no 24.9973228/0001-66, é uma empresa de fachada
constituída formalmente em 14/06/2016, mas desprovida de finalidades societárias de
fato, haja vista que não exerceu a atividade de extração de minério de metais preciosos,
dedicando-se a atividade ilegal de compra de ouro extraído de garimpos clandestinos e
revendendo-o, com aparente legalidade, para empresas comerciais exportadoras, tendo
como sócio de fato o Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-
ferro”, que figuraram no quadro societário como sócios ou titulares da empresa no
período fiscalizado, a Sra. Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso
Rodrigues Silva, que não possuem capacidade financeira e patrimônio compatíveis com
a atividade milionária desenvolvida pela RJR Minas Export.
233. A conduta adotada pelo sujeito a passivo, demonstra a intenção de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente, ao não contabilizar
as receitas auferidas com a venda do ouro, não apurar os tributos devidos e não
apresentar DCTF ou apresenta-las “zeradas”, bem como restou caracterizada que se
trata de empresa de fachada, tendo por objetivo dar aparência de legalidade ao ouro
extraído de garimpo clandestinos, e com a interposição de pessoas no seu quadro
societário, enseja a aplicação da multa qualificada de prevista no art. 44, inciso I e § 1o,
da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007
(150%).

Por fim, incorreta a alegação de que que a 5a Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária de Goiânia “reconheceu a ausência de indícios de autoria e materialidade da prática de
qualquer crime investigado no mencionado inquérito.
Conforme se verifica pela decisão juntada às fls. 5132/5134 o referido processo se
refere a ação cautelar de busca e apreensão criminal, que, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante emitido contra José Celso Rodrigues Silva.
Na data de 19.09.2019, nestes autos, além de deferida busca e apreensão em
vários endereços, foi decretado o sequestro das aeronaves e valores/ativos da empresa requerente
RJR MINAS EXPORT EIRELI, bem como de outros investigados, com respaldo em novas
informações trazidas pela Autoridade Policial. A referida decisão menciona que:

A empresa CHM DO BRASIL METAIS compareceu nos autos n.o 21396-
77.2019.4.01.3500 de restituição supra referidos, esclarecendo que é a legítima
proprietária do ouro apreendido, porquanto comprou e pagou à empresa RJR MINAS
EXPORT pelo metal discutido nos autos. Porém, este juízo, acolhendo a manifestação
do MPF, na data de 10.06.2020, indeferiu o pedido de restituição formulado pela
empresa CHM BRASIL METAIS.
Intimadas as partes, a requerente CHM DO BRASIL METAIS inicialmente interpôs
apelação, desistindo posteriormente e ingressando com novo pedido de restituição nos
autos 1040831-83.2020.4.01.3500, esclarecendo que é a legítima proprietária do ouro
apreendido nos autos do IPL n.o 1005509-02.2020.4.01.3500, porquanto comprou e
pagou à empresa RJR MINAS EXPORT EIRELI pelo metal discutido nos autos.
Nessa esteira e tendo em vista que o ouro foi apreendido na posse da RJR MINAS
EXPORT EIRELI, determinou-se a intimação da referida empresa para se manifestar
em 10 dias sob o pedido contido na inicial, a qual peticionou nos autos, não fazendo
qualquer objeção ao pedido da CHM DO BRASIL METAIS, apontando nulidades
no IPL instaurado para apurar os fatos correlatos
(...)
Nestes autos onde se deu o sequestro das aeronaves, as empresas RJR MINAS
EXPORT LTDA - ME., inscrita no CNPJ 24.997.228/0001-66; BJR AGRO MINAS
LTDA., inscrita no CNPJ 01.439.306/0001-01; JULIA LEÃO CECCHINI, e BRUNO
CEZAR CECCHINI, pleiteiam (i) O LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO
referente às aeronaves (a) MATRÍCULA PT-RIX; (b) MARCA PR-NIG, fabricante
PIPER AIRCRAFT, modelo PA-34-220T, n° de série 34-8233033; e (c) MARCA PR-
WBF, fabricante PIPER AIRCRAFT, modelo PA-34-220T, n° de série 34-48012, bem
como das contas das pessoas físicas e jurídicas aqui nominadas, com base no artigo 131,
inciso l, do CPP, e, subsidiariamente, A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR REAL
relacionada à aeronave.

Fl. 5261
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Verificar-se, portanto, trata-se de pedido incidental de levantamento de sequestro
e subsidiariamente a revogação da tutela cautelar real relacionada à aeronave. Em momento
algum o juiz conclui pela ilicitude da conduta praticada pela empresa (o que configuraria uma
decisão extra petita). Apenas autoriza o levantamento das aeronaves e de parte do ouro mediante
caução de 50% do valor pela empresa adquirente da mercadoria. Confira-se:

Nos termos do art. 131, I, do CPP, “o sequestro será levantado: I – se a ação penal não
foi intentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que ficar concluída a
diligência”.
In casu, as aeronaves foram apreendidas em 10.06.2019 e 19.09.2019, ou seja, já são
passados quase dois anos do cumprimento da diligência de sequestro, sendo que, até a
presente data, não foi intentada a ação penal correspondente aos fatos ensejadores do
sequestro.
Pelo mesmo fundamento supra, o levantamento do sequestro das contas/valores deve ser
deferido.
Destarte, o levantamento do sequestro das mencionadas aeronaves e das contas/valores
é medida que se impõe, por determinação legal.
É de se consignar que a primeira aeronave fora apreendida por ocasião da lavratura do
auto de prisão em flagrante dos supostos crimes definidos no art. 2.o, da Lei 8.176/91, e
art. 55, da Lei 9.605/98.
O segundo crime refere-se à infração ambiental consistente na extração de minérios sem
licença ambiental. Já o primeiro crime se configura pela exploração de matéria-prima
pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações
impostas pelo título autorizativo.
Da análise das tipificações penais referidas supras, tem-se a certeza absoluta que a
aeronave apreendida não é produto e nem instrumento do crime. O produto refere-se ao
mineral extraído, já o instrumento consiste nas máquinas utilizadas para a extração. A
aeronave apenas transportava o ouro, post factum não punível, pois consiste no
exaurimento da conduta, ao teor da análise do iter criminis
E mais, ainda que se tratasse de instrumento do crime, a liberação da aeronave é medida
que se impõe, por força do disposto no artigo 91, II, alinea “a’, do CP, o qual só permite
o perdimento do instrumento do crime quando “fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito”.
A aeronave trata-se de bem de fabrico, porte e uso permitido por lei, por isso lícitos.
Assim, é de se concluir que a restituição da aeronave apreendida por ocasião do
flagrante é medida que se impõe.
Da restituição do ouro
O ouro apreendido, em tese, pode se constituir em produto do crime do art. 2.o, da Lei
8.176/91, por isso sujeito a perdimento no caso de uma eventual condenação criminal,
por isso para que seja mantida a apreensão por longo tempo exige-se indícios da autoria
e materialidade, requisitos para o oferecimento da denúncia.
Da data da apreensão já são passados quase dois anos sem que se tenha ofertado a
denúncia, o que leva concluir que, até então, não existem indícios suficientes da prática
do crime objeto do flagrante, pois se indícios razoáveis existissem, a denúncia já teria
sido ofertada.
É verdade que as diligências investigativas ainda não se encerraram, o que poderá
ensejar a oferta de denúncia futuramente.
Porém, trata-se de expressivo valor apreendido, o que importará, por via de
consequência, em elevado prejuízo, caso não se comprove a ilicitude da extração do
mineral.
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

As empresa requerentes apresentaram as respectivas notas fiscais do ouro apreendido,
por isso, até prova em contrário, é de se considerar legítimas, pois a boa-fé é presumida,
já a fraude necessita de provas.
Este Juiz, diante das notas fiscais do ouro apreendido, havia deferido a restituição,
tendo, porém, indeferido posteriormente a restituição, a fim de que fossem aprofundadas
as investigações, ante a notícia dada pela Autoridade Policial de indícios da origem
ilícita do ouro.
Ocorre que já são passados quase dois anos e ainda não foram produzidas provas
suficientes a infirmar a presunção de licitude das notas fiscais, de forma que as mesmas
devem ser consideradas.
Por outro lado, ante a possibilidade de comprovação futuramente de origem ilícita do
ouro, convém que a sua liberação seja condicionada a prestação de caução idônea
(fiança bancária ou gravame sobre imóvel) em relação a 50% do valor do ouro
apreendido.
Ainda, a liberação do ouro fica condicionada ao pagamento dos tributos devidos à
União, relativos à exploração do mineral.
Sendo assim, não há qualquer relação entre a mencionada decisão e a licitude da
conduta como alegado pela contribuinte. De todo modo, como já dito, a imputação da multa
qualificada se baseou em circunstâncias diversas das apontadas no processo penal, como já exposto.
Em face do exposto, deve ser mantida a qualificação da multa.

2.4) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE BRUNO CEZAR CECCHINI

Em seu recurso voluntário, o responsável solidário Bruno Cezar Cecchini reitera
as alegações de que não foi comprovada a prática de atos dolosos, que o não pagamento de
tributos é infração da sociedade e que o fato de exercer a função de procurador da empresa junto
às instituições financeiras não é indicativo de qualquer conduta dolosa, fraudulenta e simulatória.

O Relatório fiscal especificou individualizadamente as condutas dos responsáveis
solidários. Em relação ao responsável Bruno Cezar Cechhini, embora não conste como
formalmente como sócio da contribuinte na maior parte do período fiscalizado era sócio e
administrador de fato da sociedade. Para chegar a essa conclusão o trabalho fiscal utiliza-se dos
depoimentos constantes do processo 0021396-77.2019.4.01.3500 que tramita na da 5a Vara
Federal de Goiânia, bem como diligências efetuadas junto aos adquirentes das mercadorias.
Confira-se:

266. Do responsável solidário Bruno Cezar Cecchini
267. De tudo o que consta no presente processo o Sr. Bruno Cezar Cecchini, CPF no
234.387.891-91, apesar de não figurar como sócio ou titular de direito da empresa RJR
Minas Export no período fiscalizado, é sócio de fato e administrador da empresa RJR
Minas Export Eireli desde a sua abertura, passando a condição de titular de direito da
empresa somente após o início do procedimento fiscal, conforme Alteração Contratual
registrada na JUCEG em 31/10/2019.
268. Conforme item E.7 do presente Relatório Fiscal, nos autos do processo no
0021396-77.2019.4.01.3500 da 5a Vara Federal de Goiânia, conforme e-fls. 4360 a
4374, consta Decisão com elementos, conforme transcrição abaixo, que evidenciam a
participação do Sr. Bruno Cezar Cecchini como sócio de fato desde a abertura da
empresa:

Fl. 5263
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

(...)

(...)

269. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora Omex Comércio e
Exportação de Metais Preciosos, que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli nos
anoscalendário 2016 e 2017, tratada no item D.1 do presente Relatório Fiscal, a empresa
respondeu que os contatos comerciais, para fins de realização das operações de compra
de ouro, foram efetuados com as seguintes pessoas Bruno Cezar Cechini, Julia Leão
Cecchini e José Celso Rodrigues Silva.
270. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora C.H.M do Brasil Metais Ltda,
que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli no ano-calendário 2018, tratada no item
D.2 do presente Relatório Fiscal, a empresa respondeu que a maioria das tratativas e
negociações eram feitas com o Sr. Bruno Cezar Cecchini ou mesmo com a equipe
comercial da empresa. Esclareceram ainda que o Sr. Bruno, por ser pai da sócia
majoritária, era quem, de fato, respondia pela empresa e é avalista do contrato de
fornecimento entabulado entre C.H.M e R.J.R.
271. Nas diligências efetuadas juntos aos Cartórios, tratadas nos itens D.3 e D.4 do
presente Relatório Fiscal, solicitando cópias de procurações, fica demonstrado que o Sr.
Bruno Cezar Cecchini tinha amplos e gerais poderes na administração da empresa RJR
Minas Export Eireli, inclusive em estabelecimentos bancários.
272. Conforme planilha às e-fls. 4379, elaborada a partir dos extratos bancários obtidos
das instituições financeiras através das Requisições sobre Informações Financeiras –
RMF’s, constata-se que o Sr. Bruno Cezar Cecchini foi beneficiário direto de 08
pagamentos, não escriturados e não comprovadas as operações ou causas, efetuados
pela RJR Minas Export Eireli no período compreendido entre 17/10/2017 a 18/10/2018
totalizando R$ 338.100,00.
273. No curso do procedimento fiscal foram solicitadas Requisições de Informação
Sobre Movimentação Financeira (RMF) junto às instituições onde a empresa mantinha
contas bancárias no período fiscalizado, conforme item E.8.3 do presente Relatório
Fiscal. Dos documentos apresentados pelos bancos, constatamos que o Sr. Bruno Cezar
Cecchini, através de procurações, detinha poderes para movimentar as contas da RJR
Minas Export Eireli junto ao Banco do Brasil e BRB Banco de Brasília.
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

Verifica-se assim, pelos depoimentos dos sócios formais no inquérito, pelas
diligências efetuadas juntos aos adquirente e as instituições financeiras que o Sr. Bruno Cezar
Cecchini foi o beneficiário direto dos pagamentos não escriturados. Além disso, as diligências
efetuadas junto aos cartórios e às instituições financeiras que era ele quem detinha poderes para
movimentar as contas bancárias da contribuinte.
A alegação da inexistência de dolo não procede, uma vez que a apresentação de
declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as tendo informado nas ECD e
ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ainda que o contribuinte tenha emitido Notas Fiscais.
Por fim, é importante verificar se é possível imputar a responsabilidade solidária
de fato uma vez que a fiscalização fundamentou-se, exclusivamente, no artigo 135, II do CTN.
Isso porque, no julgamento do Acórdão no 1402-006.232, me manifestei pela impossibilidade da
atribuição da responsabilidade exclusivamente em face do artigo 135, III, quando o sócio não
mais fazia parte do quadro social da empresa, bem como não tinham sido encontrados elementos
nem identificados os fatos que justificassem a mencionada imputação.
A situação dos presentes autos, no entanto, é distinta. Isso porque, conforme
exposto no relatório fiscal acima transcritos, além da identificação dos atos, foi identificada a
atribuição de poderes mediante procuração, bem como a realização da movimentação financeira
por parte do responsável solidário.
Nessas circunstâncias, a Câmara Superior de Recurso Fiscais, no julgamento do
Acórdão no 9101-002.954
analisou exigência em que houve imputação de responsabilidade
tributária entendeu que é possível atribuir a responsabilidade tributária tanto com base no artigo
124, I quanto no art. 135, III do CTN. No processo analisado pela Câmara Superior, a
autoridade fiscal fundamentou essa imputação ao uso fraudulento de pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, concluindo o colegiado que a responsabilidade com base no artigo 124,
I, do CTN decorreria da condição de sócio de fato por parte do coobrigado, enquanto que a
responsabilização com base no artigo 135, II e III, do CTN adviria de sua condição de
procurador/administrador da pessoa jurídica. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA
DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).

Em face do exposto, mantenho a responsabilidade solidária do Sr. Bruno Cezar
Cechhini.
2.5) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE JULIA LEÃO CECCHINI

Em seu recurso voluntário, a responsável solidária Julia Leão Cecchini reitera as
alegações de que não foi comprovada a prática de atos dolosos, que o não pagamento de tributos
é infração da sociedade.
De acordo as diligências efetuadas pela autoridade fiscal, verifica-se que a sócia
Julia Leão Cecchini praticou efetivamente atos de gestão. Confira-se:

274. Da responsável solidária Julia Leão Cecchini
275. Conforme Alterações Contratuais registradas na JUCEG, conforme e-fls. 3126 a
3176, a Sra. Julia Leão Cecchini, CPF no 752.566.301-72, figurou como sócia-
administradora da empresa RJR Minas Export, CNPJ no 24.997.228/0001-66, de
03/07/2017 a 15/05/2018, e como titular de 15/05/2018 até 31/10/2019, quase todo o
período fiscalizado.
276. Entretanto desde 06/02/2017 já constava uma procuração da empresa RJR
Minas Export Eireli outorgando poderes à Sra. Julia Leão Cecchini para
representar a empresa junto ao Banco do Brasil, lembrando que a atividade
operacional da empresa (primeira NFe de venda emitida) se iniciou em 12/2016.
277. Os cartões de assinatura apresentados pelos bancos demonstram que a Sra.
Julia Leão Cecchini efetivamente participou da administração/operação da
empresa ao abrir as contas bancárias e movimentá-las, mesmo que, em tese, sob
orientação do pai o Sr. Bruno Cezar Cecchini.
278. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora Omex Comércio e
Exportação de Metais Preciosos, que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli nos
anos-calendário 2016 e 2017, tratada no item D.1 do presente Relatório Fiscal, a
empresa respondeu que os contatos comerciais, para fins de realização das
operações de compra de ouro, foram efetuados com as seguintes pessoas Bruno
Cezar Cechini, Julia Leão Cecchini e José Celso Rodrigues Silva.
279. Conforme planilha às e-fls. 4380, elaborada a partir dos extratos bancários obtidos
das instituições financeiras através das Requisições sobre Informações Financeiras –
RMF’s, constata-se que a Sra. Julia Leão Cecchini foi beneficiária de 29
pagamentos, não escriturados e não comprovadas as operações ou causas,
efetuados pela RJR Minas Export Eireli no período compreendido entre
17/07/2016 a 09/10/2018 totalizando R$ 585.754,00.
280. Resta claro a participação consciente da Sra. Julia Leão Cecchini no esquema
criado para venda de ouro originado de garimpos clandestinos através da RJR Minas
Export Eireli, na qual foi procuradora, sócia-administradora e titular durante o período
fiscalizado, ainda que na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro” do seu pai o
Sr. Bruno Cezar Cecchini. (grifamos)
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

A alegação da inexistência de dolo não procede, uma vez que a apresentação de
declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as tendo informado nas ECD e
ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ainda que o contribuinte tenha emitido Notas Fiscais.
Em face do exposto, mantenho a responsabilidade solidária da sócia Julia Leão
Cechhini.
2.6) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE JOSÉ CELSO RODRIGUES
SILVA.
Em seu recurso voluntário, o responsável solidário José Celso Rodrigues Silva
reitera as alegações de que não foi comprovada a prática de atos dolosos, que o não pagamento
de tributos é infração da sociedade.
De acordo as diligências efetuadas pela autoridade fiscal, verifica-se que o sócio
José Celso Rodrigues Silva praticou efetivamente atos de gestão. Confira-se

281. Do responsável solidário José Celso Rodrigues Silva
282. Conforme Ato Constitutivo e Alterações registradas na JUCEG, conforme e-
fls.3126 a 3176, o Sr. José Celso Rodrigues Silva, CPF no 466.926.571-72, foi o
responsável pela abertura da empresa RJR Minas Export Eireli em 14/06/2016,
passando a condição de sócio em 03/07/2017 e retirando-se da sociedade em
15/05/2018.
283. Conforme item E.7 do presente Relatório Fiscal, nos autos do processo no
0021396-77.2019.4.01.3500 da 5a Vara Federal de Goiânia, conforme e-fls. 4360 a
4374, consta Decisão com elementos, conforme transcrição abaixo, que evidenciam a
participação do Sr. José Celso Rodrigues como participante consciente do esquema
criminoso, na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro”:

284. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora Omex Comércio e
Exportação de Metais Preciosos, que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli nos
anos-calendário 2016 e 2017, tratada no item D.1 do presente Relatório Fiscal, a
empresa respondeu que os contatos comerciais, para fins de realização das
operações de compra de ouro, foram efetuados com as seguintes pessoas Bruno
Cezar Cechini, Julia Leão Cecchini e José Celso Rodrigues Silva.
285. Os cartões de assinatura apresentados pelos bancos demonstram que o Sr.
José Celso Rodrigues Silva efetivamente participou da administração/operação da
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721810/2021-27

empresa ao abrir as contas bancárias e movimentá-las, mesmo que, em tese, sob
orientação do Sr. Bruno Cezar Cecchini.
286. O Sr. José Celso Rodrigues Silva permaneceu formalmente na empresa RJR Minas
Export Eireli na condição de titular de 14/06/2016 a 03/07/2017 e como sócio até
15/05/2018, portanto, quase todo o período fiscalizado. Entretanto, constatamos que o
mesmo permaneceu colaborando com a administração da empresa, uma vez que
constam GFIP’s de novembro/2018 e dezembro/2018, nas quais o Sr. José Celso
aparece como beneficiário de rendimentos no montante de R$ 3.000,00 em cada
mês.
287. Constatamos ainda que o passageiro preso em 10/06/2019, transportando ouro.
irregular na aeronave de propriedade da RJR Minas Expor Eireli, tratava-se do Sr. José
Celso Rodrigues Silva, conforme Auto de Prisão em flagrante, conforme e-fls. 4335 a
4348. (grifamos)

A alegação da inexistência de dolo não procede, uma vez que a apresentação de
declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as tendo informado nas ECD e
ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ainda que o contribuinte tenha emitido Notas Fiscais.
Em face do exposto, mantenho a responsabilidade solidária do sócio José Celso
Rodrigues Silva.
3) CONCLUSÃO.
Em face de todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso apenas para excluir a multa isolada por ausência de apresentação da ECF
relativa ao ano-calendário de 2016

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 5268
DF CARF MF
Original